Tribunal: TJDFT
Processo: 0001642-06.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, §4o, DO CP. RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL. DEFESA DA SAÚDE DA FILHA DO CASAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória.
3. Demonstrado o dolo por ter assumido o risco de produzir as lesões corporais à vítima, ao arrancar com o veículo, estando ciente de que a vítima estava segurando a porta do carro para impedir que o recorrente levasse a filha do casal, não há que se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, já que é nítido o “animus laedendi” com que agiu o acusado.
4. Aplicada a causa de diminuição de pena do art. 129, §4o, do CP, uma vez que o réu agiu por motivo de relevante valor moral e social, na defesa da saúde da sua filha (bebê com menos de 2 anos de idade), que estava doente há alguns dias, sendo que a mãe alegava que a criança não precisava ir ao hospital e o pai, por sua vez, acredita ser necessária a avaliação médica, tendo-se verificado, posteriormente, que a criança realmente necessitava de atendimento médico, tanto que permaneceu sob observação no hospital por 02 (dois) dias e 02 (duas) noites, sendo acompanhada pelo pai/réu.
5. Não obstante a nobre motivação, a narrativa e dinâmica dos fatos revela que o réu agiu com excesso e falta de moderação ao lidar com a situação, devendo ser responsabilizado penalmente pela lesão corporal causada em sua ex-companheira.
6. O crime de coação no curso de processo previsto no art. 344, do Código Penal, configura-se quando o autor usa de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.
7. A palavra da vítima, sem qualquer elemento de prova que coadune com seus relatos, não se revela suficiente a comprovar de forma plena e inconteste os fatos ocorridos e a elementar de “violência” ou “grave ameaça” do tipo penal de coação no curso de processo.
8. Restando dúvida a respeito do emprego de violência ou grave ameaça pelo acusado quanto ao crime disposto no art. 344 do CP (coação no curso de processo), a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CP.
9. Constatada a hipossuficiência econômica do réu, por estar sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e que a conduta analisada nos autos não é grave, sendo que a pena imposta foi fixada abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de causa de diminuição de pena (crime cometido por relevante valor moral e social), entende-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença para a indenização por danos morais mostra-se exacerbado, motivo pelo qual é reduzido para o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), com base nos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a causa de diminuição de pena do §4o, do art. 129 do CP (lesão corporal cometida por motivo de relevante valor social e moral), reduzindo a pena do crime do art. 129, §9o, do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher) de 03 (três) meses de detenção para 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantido o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo período de 02 (dois) anos (art. 77 do CP); absolver o réu do crime tipificado no art. 344 do CP (coação no curso de processo) e; reduzir para R$ 200,00 (duzentos reais) a indenização mínima, a título de danos morais, a ser paga pelo réu em favor da vítima. Mantidos os demais fundamentos da r. sentença.